Tribunal: STF
Processo: ARE 1589795
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão dos Temas n. 339, n. 482 e n. 660 de repercussão geral. Nas razões do agravo sustenta o caráter constitucional da controvérsia e postula a suspensão do processo até o julgamento dos segundos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485, piloto do Tema n. 985/RG.

Passo a analisar o extraordinário que foi formalizado em face de acórdão proferido em sede de juízo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido (eDoc. 71): 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. TEMA 985 DO STF. TEMA 72 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
- Em juízo de admissibilidade dos recursos, a Vice-Presidência desta Corte vislumbrou eventual possibilidade de adequação do julgado ao decidido nos RE nº 576.967 (Tema 72), que tratou da não incidência das contribuições sobre os valores pagos a título de salário-maternidade, e RE n° 1.072.485/PR (Tema 985) que pacificou o entendimento de que é legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, e determinou o retorno dos autos a esta Turma, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação. 
- Após decisão do C. Supremo Tribunal Federal (tema 985), foi fixada a tese de que "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título constitucional de férias." Assim, passou a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. (...)
- Juízo de retratação positivo. Embargos de declaração das partes acolhidos parcialmente.

No apelo excepcional (eDoc. 77), a recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, LXXVIII;  7º, XVII; 195, I, “a”; e 201, § 11, da Constituição Federal. Aduz que o acórdão que julgou os embargos de declaração ainda não teria transitado em julgado, de modo que os critérios da modulação ainda poderiam ser alterados pela Corte Suprema no julgamento dos segundos aclaratórios. Postula o provimento do recurso para determinar o sobrestamento do processo até a solução final do tema 985 pelo STF, ou para reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente improcedente o pedido relativo ao reconhecimento da não incidência da contribuição discutida sobre o terço constitucional de férias.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem acolheu em parte os embargos opostos pela União para determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas a partir da data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito do Tema 985 de repercussão geral, em 15/09/2020. Colho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação o seguinte trecho elucidativo (eDoc. 71):

Após decisão do C. Supremo Tribunal Federal (tema 985), foi fixada a tese de que "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título constitucional de férias." Assim, passou a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

A respeito da matéria, o Plenário desta Suprema Corte, na análise do RE 1.072.485, paradigma do Tema n. 985/RG, apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, em acórdão nestes termos:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

Na sequência, em decisão proferida pelo ministro André Mendonça, DJe de 26 de junho de 2023, foi determinada a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que envolvessem o referido debate. Em 12 de junho de 2024, foram julgados os embargos de declaração opostos em face do julgamento de mérito do Tema n. 985/RG e modulados os efeitos da decisão, para assentar a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias a partir da publicação da ata do acórdão que analisou o mérito (15 de setembro de 2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data. Verifique-se:

Direito Constitucional e Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Terço de férias. Modulação de efeitos. Alteração de jurisprudência. Parcial provimento. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
 II. Questão em discussão 
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal dos efeitos da decisão. 
III. Razões de decidir 
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional. 
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e decisões desta Corte. 
IV. Dispositivo 
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998); Lei nº 8.212/1991, art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247 EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min. Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio.
(RE 1.072.485 ED, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 19 de setembro de 2024)
 
Em momento posterior, o Supremo julgou improcedentes os pedidos formulados pela União, nos segundos embargos de declaração opostos em face do paradigma, mantendo incólumes os fundamentos acerca da modulação do julgado. Veja-se:

Ementa: Direito constitucional e tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária. terço de férias. Rejeição. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração em que se pretende rediscutir a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua necessidade e aos seus marcos temporais.
 2. O acórdão embargado atribuiu efeitos ex nunc ao reconhecimento da constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito. Foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão restituídas pela União. 
II. Questão em discussão 
3 . Discute-se a presença de omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à modulação temporal dos efeitos da decisão de mérito e às ressalvas nela contidas. 
III. Razões de decidir 
4. Não há contradição ou omissão no julgamento. O voto condutor do acórdão foi claro ao afirmar que a alteração jurisprudencial justifica a modulação dos efeitos da decisão, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. Destacou-se, ainda, que o reconhecimento da repercussão geral e o resultado do julgamento de mérito implicaram mudança no entendimento prevalente, tanto no âmbito desta Corte como em relação a precedente repetitivo do STJ. 
5. Também foram devidamente explicitadas as razões para a fixação do marco temporal da modulação. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de considerar que o julgamento de mérito realizado por esta Corte reformou arcabouço jurisprudencial que abrangia precedentes do STF e do STJ. Daí a escolha pela data da publicação da ata do julgamento de mérito. 
6. Por fim, no que se refere à não inclusão entre as ressalvas das contribuições pagas, porém impugnadas judicialmente, o Plenário se manifestou expressamente no sentido de manter, para este caso, a aplicação da jurisprudência tradicional. Assim, ficam resguardadas as ações ajuizadas até a publicação da ata do julgamento de mérito. Essa solução não impede que, em futuros julgamentos, a Corte reflita sobre a conveniência de adotar marco temporal diverso, conforme as especificidades do caso. 
IV. Dispositivo 
7. Recurso de embargos de declaração improvido.
 _________ 
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min. Mauro Campbell; STF, AI 177.313-AgR-ED (1996), Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min. Marco Aurélio; ADPF 324-ED (2021), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.332.390-AgR-ED (2021), Min. Luiz Fux.
(RE 1.072.485 ED-ED, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 27 de agosto de 2025)

Na espécie, o mandado de segurança foi impetrado na origem no ano de 2008, em momento anterior ao marco fixado pelo STF ao modular os efeitos do julgamento de mérito do paradigma, sendo inconstitucional a exigência da contribuição social sobre as verbas a título de terço constitucional de férias até 15.9.2020. 

Dessarte, o  acórdão proferido em sede de juízo de retratação está em conformidade com a jurisprudência do STF acerca do debate e, portanto, não merece reparos.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente